Tribunal: TJMT
Processo: 1022738-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022738-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HERVAL DIAS DE MORAIS - CPF: 593.924.288-04 (AGRAVADO), PATRICIA REZENDE BARBOSA CRACCO - CPF: 275.958.928-56 (ADVOGADO), CYNTHIA DEGANI MORAIS - CPF: 294.003.038-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA
— ÍNDICIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
—
DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— POSSIBILIDADE.

Presentes indícios suficientes da existência de irregularidade no processo administrativo ambiental, consistente na ausência de prova de que o autuado concorreu para a infração ambiental, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender
a exigibilidade
do crédito não tributário
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de multa ambiental c/c pedido de liminar
proposta por
Herval Dias de Morais
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que,
“
como o autor não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroverso a ocorrência de desmate em sua propriedade
.”.

Assevera que
“
os agentes de fiscalização acertadamente demonstraram tanto a materialidade quanto a autoria da queimada que deu ensejo ao auto de infração n. 124602. Assim, não é possível eliminar do recorrido o dever de suportar a reparação dos danos, seja por meio da ação administrativa ou por meio de medidas de reparação civil
”. Além disso, “
a responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia
.”.

Afiança que “
não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o recorrido
.”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo
(Id. 113677523).

Contrarrazões de Herval Dias de Morais (Id. 118735979).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 120465484), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da dívida ativa.

Indefiro o pedido de juntada do processo administrativo pela parte requerida, providência do autor.

Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da Enfam: "Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo").

Intime-se o requerido para proceder a suspensão da dívida ativa, a partir da ciência desta decisão.

Intime-se a parte autora.

Cite-se o réu para, querendo, responder no prazo legal, sob pena das cominações de praxe.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Juína para Colniza, data da assinatura eletrônica. [...]. (Id. 113234470 – fls. 103/106).

No auto de infração no
124602,
datado de
19 de abril de 2010, lavrado
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consta que a autuação decorreu do seguinte motivo: desmatar a corte raso, trinta e cinco hectares e setenta e três ares de vegetação nativa fora da área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, conforme parecer técnico da Coordenadoria de Geotecnologia no 85, de 9 de fevereiro de 2010 (Primeira Instância, Id.
106243787 – fls. 3
).

Na hipótese, nada obstante o agravado
Herval Dias de Morais ser proprietário do imóvel rural autuado, a princípio, não tem posse da área desde o ano de 2006,
tanto que a questão está a ser discutida na nominada
ação de reintegração de posse com pedido liminar
(
autos no 0025474-81.2011.8.11.0041) em
trâmite no Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital (Primeira Instância, Id. 33882821).

O boletim de ocorrência (no 1030607.05.000677-4),
lavrado na data de
9 de junho de 2006, registra que, o próprio agravado teria comparecido à Delegacia de Policia Judiciária Civil do Município de Conilza, e denunciado que haviam
invasores
em sua propriedade que estariam a realizar desmatamentos:

Narrativa do fato: Compareceu nesta unidade policial a vítima e comunicante já qualificado qual narrou a este plantão de policia que é legitimo proprietário de uma área de terras nesta cidade de Conilza/MT, e eu a mesma está sendo objeto de esbulho possessório por parte de pessoas que residem nesta cidade liderados pro vulgo “Deco” e vulgo “Darci Traçado”. Que seus funcionários estão sendo impedidos e ameaçados de entrar na referida área de terras pelos invasores, quais armados de armas de fogo ameaçam matar quem se aproximar do local. Que tomou conhecimento por vizinhos da propriedade que os invasores estão realizando desmatamentos ilegais na área, usando para tal moto serras. [...]. (Primeira Instância, Id. 33882826 – fls. 2).

O auto de inspeção no 135994, datado de 19 de abril de 2010, que acompanha o auto de infração, relata a existência de
invasores
na área autuada:

[...] No dia 08/12/08 estivemos na Fazenda São Roberto no Município de Colniza/MT para atendimento da denúncia sob protocolo 156689/2007, o qual relata invasões e retirada de madeira. Ao chegarmos à Fazenda constatamos a existência de invasores, que edificaram moradias e cultivam alimentos. Encaminhamos, portanto o processo à Coordenadoria de Geotecnologia para quantificações da degradação, porém em fruição da portaria no 32/2010 somente 35,073 ha [trinta e cinco hectares e setenta e três ares] desmatado são passiveis de autuação. (Primeira Instância, Id.
106243787 – fls. 5
).

E, da mesma forma, registra o
laudo de constatação que acompanha o
relatório técnico da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
no 243, datado de 19 de abril de 2010 (Primeira Instância, Id. 106243787 – fls. 4/6).

Daí decorrente, à primeira vista,
não ficou comprovado no processo administrativo no
314629/2010,
que o autuado, ora agravado, teria sido o autor do ilícito ambiental descrito no
auto de infração no
124602
, já que o órgão ambiental
não procedeu diligência alguma
para apurar a autoria da infração ambiental, mas tão somente se baseou nos dados da propriedade autuada constantes no sistema da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Logo, à primeira vista, não há prova inequívoca de que o agravado teria concorrido para o ilícito ambiental objeto da lavratura do
auto de infração no
124602
(Primeira Instância, Id. 106243787 – fls. 3), pelo contrário, as provas demonstram que o agravado seria também uma vítima.

É certo que,
os pressupostos para a configuração da responsabilidade administrativa por dano ambiental, como é o caso de imposição de penalidade por infração ambiental, não se confundem com os da responsabilidade civil para reparação dos danos causados ao meio ambiente.

[...] 6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração ambiental.

7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.

8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.

9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual ‘[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade’.

11. O art. 14, caput, também é claro: ‘[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]’.

12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como ‘a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental’ (art. 3o, inc. V, do mesmo diploma normativo).

13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo
propter rem
, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).

14. Mas fato é que o uso do vocábulo ‘transgressores’ no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra ‘poluidor’ no § 1o do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1251697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2012).

Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência em recurso especial no 1318051/RJ, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2019.

Assim, enquanto a obrigação civil de reparar os danos ao meio ambiente abrange, nos termos do artigo 3o, IV, da Lei no 6.938/81, na condição de poluidor, toda “
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”, na seara da responsabilidade administrativa, a sanção aplicada não pode suplantar o infrator, com o intuito de atingir terceiros, porquanto, acentuo, “
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
”.

Em conclusão, o que se apresenta mais verossímil, nesta quadra de cognição não exauriente, é a existência da probabilidade do direito
e o
risco de dano grave de difícil reparação
, pelo que possível é a suspensão
da exigibilidade do crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa no 2020207544 (Primeira Instância, Id.
33882818).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023